Tribunal: TJBA
Processo: 0704276-83.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0704276-83.2021.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Lucas de Amorim Nunes Advogado: Dr. Cleber Nunes Andrade (OAB/BA 944-A) Advogado: Dr. Carlos Henrique se Andrade Silva (OAB/BA 25104); Advogado: Dr. Carlos Henrique Magnavita Ramos Junior (OAB/BA 25773) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Ariomar José Figueiredo da Silva Origem: 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV, E ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas de Amorim Nunes, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, III, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (por duas vezes), e pelo crime conexo previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, tendo o réu respondido ao feito em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id. 86215083), que: “[...] aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2020 (dois mil e vinte), por volta das 08:30h (oito horas e trinta minutos), na Rua Rubem Berta, Pituba, nesta Capital, o denunciado, agindo com animus necandi, efetuou um disparo de arma de fogo contra LEONARDO OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO e CAROLINE ROHENKHOL SANTOS PENNA DE CARVALHO, não as atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que o projétil alvejou a lateral do veículo em que se encontravam as vítimas, conforme se infere das declarações destas e do laudo pericial que será oportunamente colacionado aos autos. II. Segundo restou apurado pela Autoridade Policial, no dia do fato, a vítima Leonardo conduzia normalmente seu veículo de marca/modelo MMC/PAGERO DAKAR FLEX, cor branca, placa policial OUS4931, pela via pública, com sua esposa a Sra. Caroline Rohenkhol, no banco do passageiro, quando, inopinadamente, foram surpreendidos pelo denunciado, que, sem qualquer motivo aparente, apontou uma arma de fogo na direção destes e efetuou um disparo. III. Atônitas e assustadas, as vítimas dirigiram-se, de imediato, à 16º Delegacia de Polícia da Pituba onde narraram o ocorrido às Autoridades Policiais, que, ato contínuo, deram início às diligências que culminaram com a prisão em flagrante do denunciado na Rua Arthur de Sá Menezes – Pituba, o qual estava de posse de dinheiro, duas chaves de veículos, um carregador contendo 17 munições para arma de fogo calibre 9 milímetros, um porta carregador, um coldre e um spray de pimenta. Prosseguindo as diligências, os investigadores encontraram nas proximidades (Rua Marechal Andreia – Pituba) uma arma de fogo do tipo pistola, da marca Glock, modelo 388, número de série BNHB075, contendo carregador e 15 munições (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13). Nas dependências da DEPOL, o denunciado foi prontamente reconhecido pelas vítimas como o autor do disparo. IV. Apurou-se que, momentos antes do fato, o Sr. Gabriel França dos Santos, Soldado do Exército brasileiro, que fazia guarda de um imóvel localizado entre as ruas Sargento Astrolábio e Rubem Berta, no bairro da Pituba, avistou o acusado empunhando uma arma de fogo e ao questionar o acusado acerca do dito armamento, este apontou a pistola em sua direção, obrigando-o a se refugiar atrás de uma pilastra. Momentos depois, a testemunha escutou o estampido de um disparo de arma de fogo. V. Empreendida diligência junto à Delegacia de Controle de Armas e Químicos (DELEAQ), obteve-se a informação de que o denunciado, embora não possua porte de arma, tem registrada em seu nome uma arma de fogo do tipo pistola, da marca Glock, número de série BNHB075, ou seja, a arma encontrada no dia do crime. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa pela impronúncia do acusado, por insuficiência probatória, sob o argumento de que não houve flagrante ou reconhecimento formal, sendo os testemunhos indiretos. Subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, sustentando não terem restado caracterizadas no caso concreto. IV – Ab initio, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V – No caso vertente, a tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante (id. 86215084, p. 2); dos depoimentos prestados na fase inquisitorial (id. 86215084, p. 3-7; id. 86215085, p. 13-14); dos autos de exibição e apreensão (id. 86215084, p. 14; id. 86215085, p. 5) e respectivo auto de entrega (id. 86215084, p. 34); do auto de reconhecimento (id. 86215085, p. 15); do laudo pericial do armamento (id. 86215085, p. 32-33); dos registros de arma de fogo (id. 86215085, p. 19-21 e 31) dos vídeos das câmeras de segurança (PJe Mídias); e da prova oral colhida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. VI – Conforme se depreende dos depoimentos transcritos na decisão vergastada, a vítima Leonardo Oliveira Penna de Carvalho “estava passando pela rua Rubem Berta, na Pituba, com sua esposa, quando foram surpreendidos por um homem armado que efetuou disparos em sua direção”. Relatou que “ele atirou há uma distância de menos de três metros [...] que o atirador era um homem de meia idade, forte, estatura mediana para alta, com cabelos grisalhos”, bem como que “estava na delegacia quando os policiais chegaram com o réu, e o reconheceu; que ele trajava as mesmas vestes; que entre o fato e a prisão se passou menos de cinco minutos”. VII – Segundo o depoimento da testemunha Everson Bastos da Hora, policial civil responsável pela diligência, “empreendera diligências naquela localidade procurando por uma pessoa com as características similares as fornecidas; que abordaram o cidadão e encontraram ele em posse de dois carregadores municiados, dois carregadores sobressalentes, municiados, e o coldre interno de polímero na cintura; que os carregadores estavam no bolso do acusado”. Continuou descrevendo a investigação policial, aduzindo que “próximo a delegacia, cerca de uns 150 a 200 metros, encontraram em uma subestação da Embasa [...] e identificou a pistola, uma 9mm da marca Glock”, bem como que “depois tiveram informação através de porteiros de um prédio vizinho, que ele teria estacionado o carro próximo de onde ele dispensou a arma, próximo à base da Embasa”. Relatou, ainda, que “apareceram pessoas dizendo ter visto ele efetuar disparos em via pública e também tiveram conhecimento de que lá na Paulo VI, no Colégio Militar, ele teria efetuado manobras com a arma também, em frente ao quartel, o que foi vislumbrado por alguns militares de plantão na localidade”. VIII – Extrai-se dos documentos acostados ao Inquérito Policial que o acusado é cadastrado, no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), como Atirador Desportivo – Certificado nº 63290 –, havendo registro, em seu nome, de 01 (uma) pistola, marca GLOCK, modelo G25, n° 63290, de série NKY365, calibre .380, com CRAF nº 618326, não possuindo porte de arma de fogo, podendo, como CAC, somente transportar a sua arma do seu local de acervo para o clube de tiro, para treinamento ou competições, munido da guia de tráfego, do CR e de CRAF, conforme previsto no § 3° do art. 5º do Decreto nº 9.846, 25 de junho de 2019 (ids. 86215085, p. 18-21 e 31). IX – Ouvido na etapa inquisitorial, o acusado exercitou seu direito constitucional ao silêncio. Em juízo, negou a prática delitiva, aduzindo ter tido uma “espécie de apagão”, não se recordando do ocorrido. Portanto, constata-se da decisão de pronúncia que os indícios de autoria emergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas do rol da acusação, extrajudicialmente e em juízo, apontando o réu como o autor do delito. Assim, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. X – Quanto às teses defensivas de que os testemunhos são indiretos, não tendo ocorrido reconhecimento formal ou prisão em flagrante do réu, insta salientar que a análise pormenorizada do acervo de provas compete ao Conselho de Sentença, sendo suficiente, para a decisão de pronúncia, a presença de indícios que apontam para a autoria. In casu, segundo a prova oral produzida em juízo, as vítimas sobreviventes descreveram tanto as características físicas do autor dos disparos quanto suas vestimentas, reconhecendo o acusado na delegacia poucos instantes após os fatos narrados na exordial, quando ele foi preso em flagrante, na posse de armamento que, apesar de registrado, não tinha autorização para portar, sendo concomitantemente denunciado pelo delito conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/2003). Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação. XI – Salienta-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. XII – Tampouco prospera o pleito defensivo de afastamento das qualificadoras imputadas, insertas no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, do Código Penal, sob o argumento de que não teriam ficado demonstradas nos autos. Do exame acurado do caderno processual, observa-se que o Juiz a quo, ao prolatar a pronúncia, manteve as qualificadoras descritas na exordial acusatória, de forma suficientemente motivada. Insta salientar que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos. XIII – Extrai-se, dos depoimentos colhidos em juízo, que os fatos ocorreram no período da manhã, aproximadamente às 8:30 horas, quando as vítimas estavam saindo para trabalhar, havendo indícios de que havia outras pessoas transitando no local, uma rua residencial, podendo a ação, em tese, resultar em perigo comum, razão pela qual não é descabida a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, III, do Código Penal. Destaca-se a idônea fundamentação judicial, no sentido de que “o disparo deflagrado em direção as vítimas se deu em via pública, durante o dia, com possibilidade concreta de atingir transeuntes. Ademais, as imagens captadas por câmeras de vigilância é possível aferir outros transeuntes e veículos transitando no local no momento dos fatos”. XIV – No que concerne ao recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, segundo o relato do Sr. Leonardo Oliveira Penna de Carvalho, ele e sua esposa foram surpreendidos por um homem disparando em sua direção, de forma que “mandou a esposa abaixar e acelerou, pois foi só o que passou por sua cabeça no momento”. Assim, havendo elementos que corroboram a tese de que as vítimas teriam sido surpreendidas pela ação do réu, o que dificultou sua defesa, aplica-se o entendimento da Corte Superior, no sentido de que “[...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima” (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos apontam que as qualificadoras insertas no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, não são manifestamente descabidas, pelo que, havendo a mínima possibilidade de sua caracterização, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas. XV – Portanto, perfilhando o entendimento consignado pela Juíza a quo e ao quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria do Recorrente no crime de homicídio qualificado, na forma tentada, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação. Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso. XVII – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0704276-83.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Lucas de Amorim Nunes, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.